Tribunal: TJES
Processo: 5012947-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012947-90.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIO CEZAR MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR IDENTIFICADO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00223628, em razão da ausência de notificação ao condutor identificado.
2. O autor da ação alegou que não houve cumprimento das determinações da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN e que não foi regularmente notificado da infração.
3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade da penalidade aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da penalidade ao condutor identificado configura nulidade do procedimento administrativo de imposição da multa de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Súmula nº 312/STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade.
6. A notificação exclusivamente ao proprietário do veículo não supre a exigência legal quando há identificação do condutor infrator.
7. A inobservância desse procedimento administrativo acarreta cerceamento de defesa, violando o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de notificação da penalidade ao condutor identificado configura nulidade do procedimento administrativo de imposição de multa de trânsito, por violação ao devido processo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.875.132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021; Súmula 312/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012947-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:JULIO CEZAR MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR IDENTIFICADO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00223628, em razão da ausência de notificação ao condutor identificado.
2. O autor da ação alegou que não houve cumprimento das determinações da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN e que não foi regularmente notificado da infração.
3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade da penalidade aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da penalidade ao condutor identificado configura nulidade do procedimento administrativo de imposição da multa de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Súmula nº 312/STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade.
6. A notificação exclusivamente ao proprietário do veículo não supre a exigência legal quando há identificação do condutor infrator.
7. A inobservância desse procedimento administrativo acarreta cerceamento de defesa, violando o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de notificação da penalidade ao condutor identificado configura nulidade do procedimento administrativo de imposição de multa de trânsito, por violação ao devido processo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.875.132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021; Súmula 312/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por
JÚLIO CESAR MOREIRA SANTOS
EM FACE DO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
. Em síntese, o autor pugna pela anulação do AIT nº BA00223628, sob o argumento de que não foram cumpridas as determinações da Resolução nº 432/2013, do CONTRAN, bem como o requerente não teria sido devidamente notificado da infração mencionada, além de irregularidades no preenchimento do auto de infração questionado.

Devidamente citado, o DETRAN apresenta sua defesa intempestiva (ID. 11789408) sustenta, em síntese, que enviou notificação para o endereço constante do cadastro do veículo, logo, há a regularidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Deste modo, pugna pela improcedência dos pedidos realizados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID.11789413):

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a nulidade do AIT nº BA00223628, com todos os seus efeitos, por falta de notificação da penalidade ao autor (condutor identificado) e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O DETRAN/ES apresentou Recurso Inominado (ID 11789414), no qual argumenta que a notificação foi enviada para o endereço registrado junto ao órgão executivo de trânsito, defendendo a validade do envio das notificações de autuação e penalidade no processo administrativo de multa de trânsito ao proprietário do veículo.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 11789416) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção

da sentença.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o autor foi devidamente identificado como condutor do veículo no momento da infração, conforme registro nº 01185421796 constante do ID. 11789409. Ademais, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, verifica-se que o requerido não demonstrou ter efetuado o encaminhamento da notificação de penalidade ao condutor infrator, mas, sim, ao proprietário do veículo.

Nesse sentido, a imposição de penalidade de trânsito que implique na suspensão do direito de dirigir deve ser dirigida ao condutor infrator, e não exclusivamente ao proprietário do veículo, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro:

As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Nesse sentido, a respeito da exigência da dupla notificação, é iterativa a jurisprudência do C. STJ, em sede de posicionamento sumulado e de incidente de recurso repetitivo (Lei n. 11.672.2008 e Resolução STJ n. 8.2008), no sentido de serem necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena, bem como a cientificação do condutor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito,
in verbis:

“[...] tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel [...]” (AgInt no REsp n. 1.875.132/RS, Rel. Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Além disso, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no âmbito do processo administrativo para a imposição de multa de trânsito, é imprescindível a realização de duas notificações: a primeira relativa à autuação e a segunda referente à aplicação da penalidade decorrente da infração. O enunciado dispõe expressamente:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
Dessa forma, resta configurado o dever de dupla notificação, em observância ao devido processo legal administrativo.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Por outro lado, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que, tratando-se de infração de responsabilidade exclusiva do condutor, e sendo este identificado, a expedição de notificação de penalidade referente ao Auto de Infração é medida imprescindível, a fim de que lhe seja oportunizado a interposição de recurso administrativo, sendo que a notificação do proprietário do veículo não supre a necessidade de intimação do infrator.

(...)

Assim, analisando os documentos trazidos nos autos, em especial ao documento juntado no ID 46049811, extraio que as notificações (autuação e penalidade) relativas ao AIT nº BA00223628 foram devidamente expedidas pelo DETRAN endereçadas
ao proprietário
, porém não ao condutor, ora autor.

Desta feita, devidamente comprovado que o Requerido não expediu a aludida notificação de penalidade em relação ao Auto de Infração em nome do condutor identificado, é certo que o procedimento não obedeceu estritamente o devido processo legal e não foi realizado devidamente dentro do princípio da legalidade, sendo a procedência do pedido a medida que se impõe neste sentido.

Nessa perspectiva,
observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

No caso em tela, não há comprovação de que as notificações foram enviadas ao condutor, tendo as notificações sido encaminhadas somente a proprietária do veículo, de modo que resta caracterizada a irregularidade do procedimento administrativo, vez que o direito do autor à ampla defesa foi prejudicado, impondo-se a desconstituição da penalidade aplicada, por restar caracterizado o cerceamento de defesa e, por conseguinte, o flagrante prejuízo ao autor.

Por fim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Sem custas face à isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)